Tribunal: TJSP
Processo: 0032947-77.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
SOLDADO PM TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS CONCEDIDAS A POLICIAIS MILITARES EFETIVOS E CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. JULGAMENTO DO RE 1.231.242/SP (TEMA 1.114). APLICABILIDADE.

Fixou o eg. STF, em recurso extraordinário, a tese, com caráter de repercussão geral, de que «O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia

Ementa:
SOLDADO PM TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS CONCEDIDAS A POLICIAIS MILITARES EFETIVOS E CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. JULGAMENTO DO RE 1.231.242/SP (TEMA 1.114). APLICABILIDADE.

Fixou o eg. STF, em recurso extraordinário, a tese, com caráter de repercussão geral, de que «O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim» (RE 1.231.242, j. 13-11-2020).

Retratação do julgado para adequação ao entendimento firmado pelo col. STF, dando-se integral provimento ao recurso fazendário, com ressalva do entendimento pessoal do relator.